Tribunal: TJMT
Processo: 1011432-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011432-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GELSON DO NASCIMENTO - CPF: 807.841.191-04 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – LIBERAÇÃO DE BENS QUE NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA COM A INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998.

“Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

É possível a restituição dos bens apreendidos que não guardam pertinência com a infração ambiental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Processo n. 1010053-63.2021.811.0015, deferiu o pedido de liminar, consistente na restituição dos veículos (motocicleta Yamaha XTZ 125, placa JWD1766, cor vermelha; camionete FORD F1000, placa AGT9C14, chassi LA7NEA75237, ano 1984/1984, cor cinza; caminhão Mercedes Benz, modelo 1113, Placa BWM-0117, Cor Vermelha; pá carregadeira Fiatallis, modelo 1500 e trator de pneu CBT, modelo 8060) em favor do Requerente, nomeando-o como fiel depositário.

O Recorrente noticiou que os referidos bens foram apreendidos em razão da lavratura de auto de infração, por conta de indícios de infração ambiental, de modo que a autoridade entendeu que eles representavam o instrumento da prática do ilícito.

Sustentou, em resumo, que a Lei Ambiental (Lei 9.605/1998), ao disciplinar a apreensão dos instrumentos, utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou sua natureza, intrinsecamente, lícita ou ilícita, com a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que sejam utilizados na prática de uma infração administrativa ambiental.

Por essas razões, requereu a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão agravada, e determinar o bloqueio dos bens, inicialmente, apreendidos, por representarem instrumentos para a prática do crime ambiental, e, no mérito, o provimento do Recurso, ratificando-se a antecipação da tutela recursal postulada.

O Agravado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Processo n. 1010053-63.2021.811.0015, deferiu o pedido de liminar, consistente na restituição dos veículos citados, em favor do Agravado, nomeando-o como fiel depositário.

Extrai-se dos autos que o Agravado, a pessoa de Gelson do Nascimento, manejou a ação de base porque teve os seus bens apreendidos, em razão de autuação ambiental.

Conforme noticiado pelo Recorrido, na petição inicial daquela ação,

(...) o Requerente realizou o arrendamento dos maquinários descrito nos itens “iii.” a “v.” acima para o Sr. Luciano Aparecido Hermes, conforme Contrato de Arrendamento de Maquinário (anexo), momento em que foi transferida a posse direta da coisa. Porém, como se observa do negócio firmado, foi estabelecida a obrigação de cumprimento da legislação pertinente às atividades desenvolvidas.

Ademais, com relação aos veículos descritos nos itens “i.” e “ii.”, o Requerente havia emprestado a sua motocicleta ao Sr. Luciano e a camionete tinha sido adquirida deste, todavia, ainda não havia sido efetuada a entrega, haja vista a recente quitação do preço, conforme Recibos (anexos).

Não obstante, no fim do mês de Abril do corrente ano (2021), o Requerente foi surpreendido pela informação prestada pelo Sr. Luciano Aparecido Hermes de que agentes de fiscalização da SEMA/MT compareceram em um imóvel rural da região e, sem informar a motivação, realizaram a apreensão dos 05 (cinco) veículos que se encontravam estacionados no local.

Com efeito, os agentes do Órgão Ambiental Estadual procederam à lavratura do s Termo s de Apreensão n. 194969 e n. 194968 (anexo s) em nome do Sr. Luciano Aparecido Hermes. Todavia, nada informaram quanto ao motivo da apreensão dos maquinários, posto que a suposta infração verificada (AI n. 202466 - anexo ) foi a de ter madeira em depósito e utilizar motosserra, o que obviamente não está ligado aos veículos estacionados.

O Juízo
a quo
, então, ao apreciar o pedido liminar de restituição dos bens, formulados pelo Requerente, ora Agravado, assim decidiu:

(...)

Cumpre asseverar tecer algumas considerações acerca dos bens objetos do Auto de Apreensão n° 194968 e Auto de Apreensão n° 194969. A Pá Carregadeira FIATALLIS, Modelo 1500, o Trator de Pneu CBT, Modelo 8060 e, o Caminhão MERCEDES BENZ, Modelo 1113, Placa BWM-0117, Cor Vermelha, estavam em posse de Luciano Aparecido Hermes, em razão da celebração de contrato de arrendamento de veículos, conforme documentos de ID. 55819783, a Camionete FORD F1000, Placa AGT9C14, Chassi LA7NEA75237, Ano 1984/1984, Cor Cinza, havia sido comprada pelo Autor do Sr. Luciano Aparecido, no entanto, ainda não estava em sua posse, conforme contrato de compra e venda (ID. 55819781) e por fim, a Motocicleta YAMAHA XTZ 125, Placa JWD1766, Cor Vermelha, de propriedade do Autor, havia sido emprestado pelo Autor ao Sr. Luciano, que estava na posse dela no momento da apreensão pelo órgão ambiental.

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, se houverem bens envolvidos lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3o, IV e art. 101, § 1o, do Decreto no 6.514/2008).

Não obstante, pela natureza dos bens apreendidos pelo órgão ambiental, denota-se que a manutenção da apreensão com a permanência em depósito não servirá para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pela infração ambiental imputada ser “por utilizar motosserra em área de floresta sem autorização ao órgão ambiental” e “por ter em deposito 180 (cento e oitenta) unidade de toras de madeiras de espécie sem origem legal comprovada” (AI n° 202466), além de já ter sido realizado a autuação e notificação do infrator. Porquanto, não será a Pá Carregadeira, o Trator, o Caminhão, a Caminhonete e a Motocicleta, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão e permanência em depósito, sem a possibilidade de ser utilizado.

(...)

Com efeito, as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para praticar de dano ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.

A priori, os bens apreendidos durante a prática de infrações ao meio ambiente, quando comprovadamente pertencentes a terceiros, podem ser devolvidos, desde que demonstrada à boa-fé de seu proprietário, que restou comprovada, na espécie, pelo contrato de arrendamento de veículos, no qual, o Autor arrendava bens para a pessoa de Luciano Aparecido Hermes, que ficava responsável pela observância da lei vigente.

(...)

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO PROCEDA à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos veículos (Motocicleta YAMAHA XTZ 125, Placa JWD1766, Cor Vermelha; Camionete FORD F1000, Placa AGT9C14, Chassi LA7NEA75237, Ano 1984/1984, Cor Cinza; Pá Carregadeira FIATALLIS, Modelo 1500; Caminhão MERCEDES BENZ, Modelo 1113, Placa BWM-0117, Cor Vermelha; Pá Carregadeira FIATALLIS, Modelo 1500 e Trator de Pneu CBT, Modelo 8060) em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a intimação ser cumprida na CBPL/SEMA localizada na Avenida A, s/no, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499, no Município de Cuiabá/MT.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber, portanto, se deveria, ou não, ter ocorrido a restituição dos mencionados bens.

Adianto, desde logo, que o Recurso merece parcial provimento.

É sabido que a
Lei n. 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

Diante do texto legal, ainda que os maquinários tenham sido locados/arrendados, esse fato não impede a ocorrência da apreensão.

Impõe-se anotar que cabe ao
locador/arrendador, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o maquinário locado/arrendado está sendo usado para o fim para o qual foi contratado.

Assim, a liberação dos veículos, que guardam correlação com o ilícito ambiental, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retiraria, inteiramente, o caráter dissuasório da medida de apreensão, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

O entendimento do STJ é no sentido de que aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário, porquanto permitir raciocínio oposto implicaria a possibilidade de os infratores firmarem, ou simularem, contratos de locação, arrendamento, etc., de caminhões, tratores e outros maquinários, com a finalidade de garantir a impunidade das condutas lesivas ao meio ambiente.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL
–
DESNECESSIDADE
– EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...).

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. (...).

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto
.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (Destaquei).

Ademais, ainda que o Agravado possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, no procedimento originado pelo Auto de Infração, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação do mencionado bem, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais.

De outro giro, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Destaquei).

A esse respeito, o STJ, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
). (Negritei).

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Confira-se, ainda, a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente
.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé
.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel
.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022). (Destaquei).

Não obstante, é possível verificar que, dentre os bens apreendidos, existem aqueles que não guardam pertinência com a infração ambiental e, por isso, devem ser restituídos ao proprietário, quais sejam, a motocicleta Yamaha XTZ 125, placa JWD1766, cor vermelha e a camionete FORD F1000, placa AGT9C14, chassi LA7NEA75237, ano 1984/1984, cor cinza.

Forte nessas razões e sem mais delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para excluir da restituição e manter apreendidos, portanto, os seguintes bens: Pá Carregadeira FIATALLIS, Modelo 1500; Caminhão MERCEDES BENZ, Modelo 1113, Placa BWM-0117, Cor Vermelha; e Trator de Pneu CBT, Modelo 8060.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022